Tribunal: STF
Processo: RHC 51541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
ENTORPECENTES. USO POR MENOR. "SURSIS". 1. A LEI N. 5.726, DE 1971,
ART. 11, PARAGRAFO 2. E 12, QUER QUE O MENOR NÃO SEJA SUBMETIDO A
RECLUSÃO, MAS A TRATAMENTO HOSPITALAR.
2. ESSA DISPOSIÇÃO NÃO PODERA SER INTERPRETADA COMO A VEDAÇÃO DO
SURSIS, SALVO SE ESTE FOR EVIDENTEMENTE CONTRA-INDICADO PELA
TEMIBILIDADE DO RÉU, - O QUE NÃO OCORRE COM EVENTUAL FUMANTE DE
MACONHA NA POSSE DE QUANTIDADE INFIMA DESSA SUBSTANCIA.